Tribunal: STF
Processo: ARE 1271524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o presente recurso extraordinário.
    Sustenta a parte agravante a inexistência do óbice apontado, tendo em vista a certidão expedida pelo Tribunal de origem, à folha 411 e-STJ, na qual é atestada a tempestividade do recurso. 
    Pugna, assim, pela reconsideração da referida decisão e o regular prosseguimento do feito. 
    Decido.
    Reconsidero a decisão ora agravada.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade. 
    Colhe-se da ementa do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A agravante, em sede de agravo interno, pretende que este Tribunal reconheça a impossibilidade jurídica cio pedido de exigência do crédito tributário, já que a sua exigibilidade estaria suspensa por parcelamento e extinta por pagamento parcelado. Pretende ver reconhecida, ainda, a nulidade da CDA que embasou a execução fiscal originária, na hipótese de haver débito remanescente, por não terem sido abatidos os valores pagos com o parcelamento, fazendo-se necessária a sua substituição, sob pena de excesso de execução. 2. Nada obstante, tais matérias em nenhum momento foram submetidas à apreciação do Juizo a quo, de modo que não há nos autos sequer prova que sustente as alegações da agravante. Assim. o único desdobramento lógico é o de que tais matérias não podem ser apreciadas em grau de recurso, diante da preclusão consumativa das alegações e da impossibilidade de inovação do objeto da lide em grau recursal. Precedentes. 3. Muito embora a impossibilidade jurídica do pedido possa ser reconhecida de oficio, a agravante não trouxe aos autos elementos para concluir pela inexigibilidade do título executivo em razão de parcelamento ou pagamento. 4. De outro lado, a legalidade e a necessidade da execução fiscal foram corroboradas pelos documentos juntados pela União demonstrando a pendência de débito fiscal da agravante relativamente aos recolhimentos da COFINS (fls. 126/162). 5. Desta feita, o agravante não logrou se desincumbir do ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como de demonstrar a nulidade da execução ante suposta quitação do débito exequendo. 6. Nesse ponto, vale lembrar que o momento processual para a produção de prova documental é o da fase postulatória, isto é, juntamente com a exordial dos embargos à execução, no caso da agravante. 7. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 17, § único da Lei de Execuções Fiscais, pois ao agravante cabia o dever de juntar a pretendida cópia do processo administrativo com a inicial dos embargos à execução. 8. Ainda que a lide não houvesse sido julgada antecipadamente, o agravante não poderia ter juntado a pretendida cópia do processo administrativo em momento posterior ao da oposição dos embargos, já que não consistia em prova nova a comportar exceção, e o sistema processual não admite que a parte contrária seja surpreendida com documentos que já poderiam ter sido juntados com a inicial. 9. Somente os documentos impossíveis de serem trazidos na inicial, relativos a fatos posteriores aos articulados ou capazes de contrapor a prova realizada pela parte contrária é que podem ser juntados no curso do processo. In casu, não ocorreu nenhuma das hipóteses, o que implica, a rigor, em preclusão. 10. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 11. Agravo interno improvido. 
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos semelhantes ao presente, os seguintes julgados: RE 929996-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/16; e RE nº 802009-AgR-ED/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/18.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente